Tribunal: TJDFT
Processo: 0007370-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0007370-48.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURISIO SALES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID 33122790, foi determinada ao Distrito Federal a juntada de “cópia integral e legível do prontuário físico e digital do autor perante o Hospital Regional de Sobradinho nos anos de 2014 e 2015, cuja cópia integral compreende todas as anotações, manuscritas ou não, dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros(as) etc), assim como todos os exames laboratoriais e de imagens.”, o que foi atendido, conforme documentos de ID 33122790. Juntados referidos documentos, formulo os seguintes quesitos complementares que devem ser respondidos pelo Senhor Perito em até 15 (quinze) dias: 1) no dia 15.1.2015, o autor foi internado e foi requerida a realização de cirurgia que, do que se infere, para a amputação do 2o e 3o dedos do pé direito, conforme ID 319633414, a qual teria sido programada para o dia 6.2.2015 (ID 33122790, fl. 11). Assim é que, considerando-se todo o histórico clínico do autor constante dos prontuários acostados aos autos, nos quais estão documentadas as tentativas sem sucesso de tratamento conservador, por meio de medicamentos e curativos, da lesão em seus dedos do pé direito, considerando que, em 17.12.2014, foi realizada a biópsia na lesão nos dedos do pé direito do autor, indaga-se: a cirurgia indicada em 15.1.2015, data em que foi internado no Hospital Regional de Planaltina, diante do quadro clínico do autor, da natureza da lesão e de todas as evidências constantes de seu histórico, deve ser considerada de urgência-emergência, o que impunha sua realização imediata? 2. considerando-se que, em 15.1.2015, o autor foi internado no Hospital Regional de Planaltina e proposta a amputação dos 2o e 3o dedos de seu pé direito; considerando-se que em 6.2.2015, após nova avaliação pela equipe de cirurgia vascular (ID 319633414, fl. 13), foi proposta amputação supramaleolar, isto é, amputação do pé direito do autor na região do tornozelo; considerando-se que a cirurgia foi efetivamente realizada em 11.2.2015, na qual a amputação foi infrapatelar do membro inferior dreito (ID 319633414, fl. 19), isto é, amputou-se a perna direita do autor abaixo do joelho, indaga-se: a demora na realização da cirurgia inicialmente proposta permitiu o avanço da doença que acometia o autor e significou necessidade de amputação em maior extensão? Respondidos os quesitos complementares, vista às partes. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora